Tribunal: TJSP
Processo: 2161435-12.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 4o da Lei no 1.632, de 17 de julho de 2015, do Município de Rubiácea, que "INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA E DEFINE AS COMPETÊNCIAS, ATIVIDADES, RESPONSABILIDADES E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS" - Previsão de que o órgão de controle interno do Município será integrado por

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 4o da Lei no 1.632, de 17 de julho de 2015, do Município de Rubiácea, que "INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA E DEFINE AS COMPETÊNCIAS, ATIVIDADES, RESPONSABILIDADES E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS" - Previsão de que o órgão de controle interno do Município será integrado por servidor investido em função de confiança - Alegação de ofensa aos artigos 24, § 2o, 1, 35, 111, 115, II e V, 144 e 150, da Constituição do Estado.
- Vício material - Criação de função de confiança para o exercício de atribuições de natureza técnica na controladoria interna do Município - Violação à regra do concurso público - A criação de funções de confiança e de cargos de provimento em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, não para o desempenho de atividades técnicas, burocráticas ou operacionais, como no caso - Tal criação deve pressupor, além disso, relação de excepcional confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que é incompatível com a função instituída pela lei em exame, que requer absoluta independência funcional - Tese de repercussão geral no 1.010, que também se aplica às funções de confiança, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.264.676-SC)
- O caso difere de precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, nos quais foi reconhecida a constitucionalidade da função de confiança ou do cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral do Município, que exerce a chefia do órgão de controle do Poder Executivo e atua diretamente com o Prefeito.
- Eventual incompatibilidade entre a lei impugnada e leis federais não releva, para os fins deste processo, porque, como o C. Órgão Especial já decidiu, "O parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais".
- Infração dos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Paulista - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo - Modulação temporal de efeitos, diante da necessidade de reorganização administrativa do sistema de controle interno do Município, com a realização de concurso - Irrepetibilidade das gratificações pagas ao servidor ocupante da função de confiança agora declarada inconstitucional, diante do seu caráter alimentar e do princípio da segurança jurídica - Pedido procedente.